Tribunal: TJES
Processo: 5000855-89.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000855-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000855-89.2023.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSUMADO E TENTADO (
121 § 2º, I E IV, E NO ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RATIFICAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
IN
EXISTÊNCIA
.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, pela ausência de pedido, se o órgão ministerial supriu a anterior falta de pedido, exigida pelo art. 311, do Código de Processo Penal. Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência.

2. Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da medida cautelar
[...]
deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). Caso em que o fundamento para a decretação se baseia em dado ao qual o Juízo teve acesso na própria data da Pronúncia, do que se extrai a contemporaneidade da medida.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000855-89.2023.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº 0021885-83.2011.8.08.0035, em razão de terem sido decretadas medidas cautelares alternativas à prisão, pela suposta prática dos crimes previstos no 121 § 2º, I e IV, e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos (Id. 4500649) que o paciente foi pronunciado, em 17 de janeiro de 2022, juntamente com outros 03 (três) réus, pela suposta prática de crimes de homicídio consumado e tentado, qualificados pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Na ocasião, o Juízo
pronunciante
decretou a prisão preventiva do ora paciente, tendo em vista que, após os fatos em tela, o paciente respondeu a outro processo (nº 0023524-29.2017.8.08.0035) – Id. 4351066.

Diante disso, a defesa impetrou o HC nº 5002623-84.2022.8.08.0000 (2ª Câmara Criminal – Rel.: Des. Eder Pontes da Silva), pleiteando a revogação da cautelar, bem como requereu ao Juízo a revogação da prisão e interpôs o competente Recurso em Sentido Estrito, pretendendo sua despronúncia.

Em seguida, a autoridade coatora concedeu
liberdade provisória
ao paciente, mediante imposição de
medidas cautelares alternativas,
acolhendo os argumentos de ausência de contemporaneidade da prisão, bem como que o acusado tem, sob sua dependência, um filho menor e exerce atividade laborativa. Essa Decisão tornou prejudicado o HC nº 5002623-84.2022.8.08.0000 (Decisão Monocrática em 19/10/2022).

Ato contínuo, a defesa impetrou o HC nº 5011277-60.2022.8.08.0000, que
não foi conhecido,
por insuficiência documental (2ª Câmara Criminal, julgado em 25/01/2023, Rel.: Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda).

Na presente impetração, o paciente argumenta que até mesmo a Decisão por meio da qual a prisão preventiva fora substituída por cautelares alternativas se reveste de ilegalidade, tanto pela
ausência de pedido ministerial
, como pela
carência de contemporaneidade
.

Em relação à
ausência de pedido do Ministério Público
, a autoridade coatora esclareceu, em suas informações (Id. 4500649), que, após a Decisão de Pronúncia, o órgão ministerial havia se manifestado favoravelmente à manutenção da prisão, suprindo, assim, a anterior falta de pedido, exigida pelo art. 311, do Código de Processo Penal. Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência:

“[...]. 3. Após manifestação expressa do representante do Ministério Público, que requereu fosse decretada a prisão preventiva, encontra-se superada a tese de ilegalidade da prisão outrora decretada de ofício pelo Magistrado singular. 4. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do art. 311 do CPP
(AgRg no RHC 152.473/BA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). [...]. (AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022)”.

Quanto à
ausência de contemporaneidade
, vale ressaltar que, segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da medida cautelar
[...]
deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

No presente caso, não ignoro que o delito é datado de 2011, contudo, o fundamento para a decretação se baseia em dado ao qual o Juízo teve acesso na própria data da Pronúncia, notadamente, o fato de ter sido condenado por outro crime (nº 0023524-29.2017.8.08.0035 – art. 12, da Lei nº 10.826/03 – transitado em julgado em 27/01/2021), do que se extrai a contemporaneidade da medida.

Com efeito, embora não suficiente para a imposição da medida cautelar extrema, tal circunstância aponta para a presença de contemporaneidade, a demandar, pelo Juízo, um acompanhamento mais próximo e rigoroso do paciente, enquanto se aguarda o julgamento em Plenário de Júri, na medida em que o fato de ter praticado posteriormente um crime de posse irregular de arma de fogo possui uma íntima conexão contextual com o crime contra a vida ora apurado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)